Tribunal: TJES
Processo: 5001447-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recondução
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001447-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: LUIZ DELFINO CANAL
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 23/11/2021

O SR. ADVOGADO FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO
:-

Cumprimento o Eminente Desembargador Presidente, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, em nome de quem cumprimento os demais Eminentes Desembargadores, Procuradora de Justiça, colegas advogados, serventuários.

Faço uma síntese desse processo. Trata-se de um agravo interposto pelo Município de Vila Velha em face de decisão da Vara da Fazenda Municipal daquele município em que o impetrante, no mandado de segurança,

servidor do município de Vila Velha, através de um ato do senhor Prefeito Municipal, Ato nº 234 de 2021, ele anulou a Portaria de nº 724/2020.

O que era essa portaria? Um ato de recondução, feito na gestão anterior, com o devido processo legal, após exaustiva análise pela Procuradoria do Município, por todos os órgãos necessários, houve a recondução a um cargo.

Ele foi aprovado em um primeiro cargo, em concurso público para o cargo de agente de fiscalização pública, na sequência, alguns anos depois, ou seja, já estável na carreira, ele logrou uma nova aprovação em concurso público ao cargo de técnico municipal de ensino superior. Antes de se tornar estável nesse segundo cargo ele pediu a recondução para o cargo anterior e foi deferido.

O Prefeito, em 2021, de inopino, de uma hora para outra, sem qualquer contraditório, sem qualquer ampla despesa, retirou, tornou nulo o ato da gestão anterior.

Impetrou-se mandado de segurança em razão desse ato, pedindo-se a nulidade desse ato por não haver contraditório, não haver ampla defesa e mais, por se tratar de uma matéria, como demonstrado na inicial e retirado nas contrarrazões ao agravo, que o STJ e este Tribunal de Justiça também tratam como uma coisa comum: recondução de servidor em razão da aprovação em um outro certame.

Pois bem.

Deferida a liminar, o município agravou, o eminente relator deferiu a suspensão dos efeitos daquela decisão e temos agora o julgamento desse mérito que é a nulidade da decisão do agravo.

Excelências, com toda a vênia ao Eminente Relator, por quem tenho muito apreço, verificamos que essa decisão foge um pouco dos princípios, principalmente aí da dignidade da pessoa humana, no caso desse servidor que viu seus vencimentos, da noite para o dia, ser reduzidas a um terço, ele tinha uma renda de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), R$ 13.000,00 (treze mil reais), seria hoje o vencimento bruto dele no município, e foi reduzido a menos de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Estamos tratando aqui de uma situação que não estamos concedendo aumento de salário. Poderia se invocar aqui, como fez a douta Procuradoria do Município de Vila Velha, que estamos criando um aumento de despesas, fato vedado pela lei do mandado de segurança, que já foi, inclusive, declarado inconstitucional recentemente pelo Supremo Tribunal Federal.

Isso gera um prejuízo enorme e ele não tem previsão, ou seja, por mais que a celeridade do mandado de segurança tenha um prazo menor para conclusão, aquela vara está abarrotada de processos, o douto magistrado envidando esforços, mas não temos uma previsão de julgamento.

Então, Excelências, o resumo é: que deve ser negado provimento a este agravo, com isso revogada a liminar do próprio relator para fazer valer a decisão de primeiro grau e assim restabelecer, até o julgamento final daquele mandado de segurança, os proventos do impetrante e com isso permitir que ele retorne às atividades inerentes ao seu cargo.

Muito obrigado.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente, pedi vistas desse feito após divergência instaurada nesta Corte, voltando-se o recurso contra decisão que suspendeu ato do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e determinou o retorno do Agravado
LUIZ DELFINO CANAL
ao cargo de Agente de Fiscalização Pública, da Secretaria de Meio Ambiente.

No caso, o Agravado, impetrou mandado de segurança contra ato do Prefeito do Município de Vila Velha, que anulou a Portaria nº 724, de 17/12/2020, que o reconduzia ao cargo de Agente de Fiscalização Pública, da Secretaria de Meio Ambiente, após pedido de recondução, em que visava completar seu estágio probatório, não concluído em razão de ocupar outros cargos de provimento em comissão.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de suspensão do Ato Administrativo, determinando o recondução do Impetrante ao cargo pretendido.

Interposto o presente recurso pela Municipalidade, entendeu o Relator, eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, estar presente a probabilidade do direito alegado pelo Agravado na origem, dizendo revelar-se aparentemente legal a recondução do Agravado ao seu cargo.

Contudo, não vislumbrou o Relator o requisito da lesão grave ou o risco ao resultado útil do processo a permitir a manutenção da medida concedida pelo Juízo
a quo
, dizendo viável o aguardo da sentença no
writ
de origem.

Assim, proveu o recurso o Relator, revogando a tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo
.

Em seu voto, divergiu do Relator a Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, negando provimento ao recurso do Município, pois além da probabilidade do direito, tal qual destacado pelo Relator em seu voto, vislumbrou, também, presente, o risco de dano ao Impetrante-Agravado.

Peço vênia ao Relator mas penso tal qual a divergência, eis que, da leitura dos autos, entendo presentes na hipótese os requisitos ao deferimento da liminar, nos termos da decisão recorrida.

Como bem apontou o Relator, à luz da jurisprudência do STJ, a anulação da recondução do Autor revela-se, a princípio, desalinhada da legalidade, especialmente quando considerada a ofensa ao contraditório imposta pelo Município.

Desta feita, não tenho dúvidas quanto a presença da verossimilhança das alegações iniciais.

Todavia, não vejo como descurar do voto divergene, quando pondera revelar-se presente nos autos o risco de dano ao Impetrante-Agravado, que vê-se, sim, sujeito a efetivos prejuízos caso lhe seja tolhido o direito imediato à recondução ao seu cargo de origem.

Da realidade concreta vislumbro os prejuízos claros os efeitos prejudiciais ao Agravado que desde 2020 requereu a recondução ao cargo, que por medida aparentemente ilegal do Município deixa de exercê-lo, não desvinculando-se do estágio probatório, não percebendo os rendimentos próprios ao cargo, nem mesmo computa seu tempo de serviço a fazer jus à vantagens da função, destacando o voto divergente que também deixa o Recorrido de se submeter às metas exigidas para cumprimento de limites de produtividade para efeitos de gratificações e vantagens do cargo, atentando, ainda, para a diferença entre as remunerações, que revela-se apta a causar grande impacto em qualquer orçamento familiar.

O risco de dano, diante de tal realidade, parece-me assente nos autos, e assim, pedindo vênia ao Relator, acompanho a divergência para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto Sr. Presidente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
1447-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVAD
O
:
LUIZ DELFINO CANAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. decisão (evento 1178869) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
LUIZ DELFINO CANAL,
deferiu a liminar pleiteada.

Em suas razões (evento 1076429), aduz o recorrente, em síntese, que: (i) a decisão deve ser anulada, porquanto não abordou o requisito do
periculum in mora;
(ii)
“a medida liminar pretendida pelo
i
mpetrante encontra óbice tanto no art. 7º, §2º da Lei nº 12.016/2009 quanto no art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/1992, porquanto implica concessão de aumento ou a extensão de vantagens ao servidor em sede liminar, tal como se confunde com a tutela final da ação”;
e (iii) não restam presentes os requisitos inerentes ao deferimento da liminar.

Basicamente diante de tais argumentos, pretende que o recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
recorrido. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada.

A tutela recursal de urgência fora deferida mediante a decisão acostada no evento 1199311.

Contrarrazões no evento 1366066 pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de “mandado de segurança” impetrado pelo ora agravado em face de ato coator alegadamente perpetrado pelo Prefeito do Município de Vila Velha, consubstanciado na edição da Portaria nº 234/2021, de 08/02/2021.

Aduz, em suma, que tornou-se estável no cargo de Agente de Fiscalização em 26/07/2009 e em 24/10/2011, solicitou vacância do cargo de Agente de Fiscalização Pública, da Secretaria de Meio Ambiente e passou a ocupar o cargo de Técnico Municipal de Nível Superior I –Meio Ambiente, iniciando suas atividades em 25/10/2011, após aprovação e nomeação em concurso público.

Sustenta que, além dos cargos de provimento por concurso público, ocupou cargo comissionado padrão CC-2 de 02/01/2001 a 01/08/2006; e posteriormente cargo padrão CC-2 de 23/01/2013 até 31/12/2020.

Alega que, tendo em vista ocupar cargo de provimento em comissão, o estágio probatório do cargo de Técnico Municipal de Nível Superior I –Meio Ambiente ficou sobrestado, por força da LCM nº 06/2002, no período de 23/01/2013 a 24/10/2019, data da entrada em vigor da Lei Complementar Municipal nº 071/2019, que excluiu a suspensão do estágio probatório do servidor que ocupar cargo comissionado do Município de Vila Velha. Porém, a LCM nº 071/2019 teve sua eficácia suspensa com efeito
ex nunc
, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, através da liminar concedida no processo nº 0007972-27.2020.8.08.0000, publicada em 23/11/2020.

Segue sustentando que por não ter concluído o estágio probatório, formulou requerimento de recondução ao cargo de Agente de Fiscalização I –Meio Ambiente, sendo instaurado o processo administrativo nº 17.033/2020, sendo que, após longa tramitação, seu pedido fora deferido e publicada a Portaria nº 724, de 17/12/2020.

Entretanto, aduz que, para sua surpresa, o ato de recondução fora anulado pela autoridade coatora mediante a Portaria nº 234, de 08/02/2021, ato que, segundo seu entender, viola os postulados da ampla defesa e do contraditório.

Destarte, por entender que sua recondução – materializada pela Portaria nº 724/2020 – é medida legal, impetrou, na origem, a via mandamental objetivando, em caráter liminar, o sobrestamento dos efeitos da Portaria nº 234/2021 que, como dito, anulou seu ato de recondução.

O MM. Juiz singular, ao receber a inicial, deferiu a tutela de urgência por entender, basicamente, que o servidor que desiste do estágio probatório, ainda que não tenha sido regularmente inabilitado, tem o direito de ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.

Consignou, ademais, que
“o processo que culminou da publicação da portaria que anulou a recondução do Impetrante não respeitou os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, não tendo sido intimado para ciência de qualquer ato processual”.

Assim, a medida liminar fora deferida pela instância de origem para suspender os efeitos da Portaria nº 234/2021.

Pois bem.

De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, quanto ao primeiro argumento, não observo no bojo da decisão recorrida a existência de vício na fundamentação apto a acarretar sua anulação, sendo certo que a eventual inexistência de
periclum in mora
apto a autorizar o deferimento da medida na origem cuida-se de
error in judicando
.

Cito precedente deste Eg. Tribunal de Justiça ao tratar questão semelhante:

(...) 2. No âmbito desta ação cautelar,
as razões de decidir invocadas pelo Magistrado sentenciante estão centradas no reconhecimento do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, de sorte que esses são os fundamentos contra os quais o recorrente deveria ter se insurgido, a fim de demonstrar a existência de error in judicando
. Todavia, não há impugnação nesse sentido na apelação e, com isso, houve a violação da regra da dialeticidade. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024189013717, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020)

Assim, forçoso reconhecer que a eventual ausência do requisito do perigo de dano de difícil ou incerta reparação acarreta tão somente na reforma da decisão objurgada, não sendo o caso de sua anulação.

Superado tal ponto, a recondução pode ser entendida como o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação ou desistência de estágio probatório relativo a outro cargo, ou de reintegração do anterior ocupante.

Ademais, nos termos da jurisprudência do C. STJ,
“o servidor que desiste do estágio probatório, ainda que não tenha sido regularmente inabilitado, tem o direito de ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado”
(RMS 30.973/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

In casu
, pelo que se observa, o impetrante, de forma voluntária, desistiu de exercer o cargo de Técnico Municipal de Nível Superior I – Meio Ambiente, almejando retornar ao cargo de Agente de Fiscalização I – Meio Ambiente, conforme requerido no bojo do processo administrativo acostado no evento 1178856.

No aludido feito, a Procuradoria Municipal opinou de forma favorável ao pretendido pelo impetrante, ou seja, pela possibilidade de recondução, conforme evento 1178861. Ato contínuo, fora publicada a Portaria nº 724/2020 reconduzindo o ora agravado ao cargo de Agente de Fiscalização I.

Todavia, em momento posterior, a Administração Municipal entendeu, em suma, que o procedimento de recondução não se compatibiliza com a hipótese de “desistência voluntária”, uma vez que a Lei Complementar 006/02, em seu artigo 52, § 1º, somente prevê as hipóteses de
inabilitação
em estágio probatório relativo a outro cargo e
desalojamento
do servidor de cargo em que o precedente titular tenha sido reintegrado.

Destarte, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, considerando o entendimento adotado pelo C. STJ aqui já alinhavado, me parece que as teses adotadas pelo impetrante se revelam plausíveis, existindo, assim a probabilidade do direito alegado.

Ademais, deve-se considerar também o fato de que,
prima facie
, a anulação de sua recondução não foi precedida pelo contraditório, situação que corrobora, em meu sentir, a existência da fumaça do direito.

Todavia, resta analisar, mesmo que nesta etapa preambular da ação mandamental de origem, a existência do segundo requisito necessário ao deferimento da liminar, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como cediço, o dano exigível pela lei processual civil refere-se àquele prejuízo concreto, atual e iminente, que deve vir acompanhado pela demonstração (não bastando alegações) de circunstâncias objetivas, capazes de convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável, ao que não se atentou a parte recorrente.

A fundamentar tal requisito, o impetrante, no
writ
originário, aduz que a postura adotada pelo Município de Vila Velha causou significativa redução de seus vencimentos.

Entretanto, tenho que tal argumento, de forma isolada, não é suficiente para caracterizar a possibilidade de inutilidade do processo caso tal pretensão seja acolhida tão somente em sentença.

É dizer, eventuais diferenças financeiras que o impetrante entende possuir direito, por certo, poderão ser pleiteadas em etapa posterior – ainda que mediante o manejo de ação ordinária – caso demonstrado, ao fim da ação mandamental, o fato constitutivo de seu direito.

Vale ressaltar que o próprio magistrado singular não analisou a presença de tal requisito, se atendo exclusivamente ao pressuposto do
fumus boni iuris
que, repito, aparentemente socorre o impetrante.

Entretanto, é requisito
sine qua non
ao deferimento da tutela de urgência a presença, de forma conjugada, dos requisitos legais aqui já citados, conforme os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. INSALUBRIDADE. SERVIDOR DO EXTINTO IESP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. I. Segundo iterativa jurisprudência desta Corte, incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública. II.
A ausência do
periculum in mora
, requisito necessário ao deferimento do pleito recursal, enseja a manutenção da decisão recorrida.
III. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179001409, Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017)

____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE ANULAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
DECISÃO REFORMADA
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1.
Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição sine qua non .
2. Em outras palavras, sob a ótica do Código de Processo Civil de 2015, tanto a tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da probabilidade do direito , devendo ainda estar presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 3.
Ausente, no caso concreto, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é de ser reformada a decisão proferida na origem que deferiu o pedido de tutela de urgência.
4. Prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que, ao apreciar a tutela recursal, deferiu a atribuição de efeito suspensivo. 5) Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005059, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020)

Destarte, não vislumbro, nos autos de origem, a presença do risco de lesão grave ou de difícil reparação, sendo necessário, em meu sentir, o provimento deste agravo de instrumento com a consequente reforma da decisão hostilizada que deferiu a tutela de urgência vindicada pelo impetrante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, revogando a tutela de urgência deferida na origem.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

V O T O - VISTA

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Rememoro que se c
uida de
agravo de instrumento
interposto Pelo
município
de
Vila Velha
contra a r. decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por L
uiz Delfino Canal,
deferiu a liminar pleiteada.

Em breve resumo da inicial, o ora Agravado, servidor do Município de Vila Velha, impetrou mandado de segurança contra ato do Prefeito de Vila Velha – ES, que através da Portaria nº 234/2021, de 08/02/2021, anulou a Portaria nº 724, de 17/12/2020, que havia reconduzido o recorrido ao cargo de Agente de Fiscalização Pública, da Secretaria de Meio Ambiente.

Em sede de liminar, o juízo de primeiro grau deferiu pedido de suspensão da Portaria nº 234/2021, ou seja, determinando o retorno do Impetrante ao cargo de Agente de Fiscalização Pública, da Secretaria de Meio Ambiente.

Na sessão pretérita, o eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
deu provimento
para revogar a liminar, entendendo faltar o requisito da lesão grave ou o risco ao resultado útil do processo a permitir a manutenção da medida concedida na primeira instância, muito embora tenha vislumbrado a verossimilhança das alegações do impetrante.

Como o Relator destacou em seu voto, a jurisprudência do C. STJ orienta no sentido de que:
“
o servidor que desiste do estágio probatório, ainda que não tenha sido regularmente inabilitado, tem o direito de ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado”
(RMS 30.973/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012), e assim, diante da cognição aqui empreendida, a anulação da recondução do recorrido pode ter sido ato irregular e abusivo, ainda mais se ao que se depreende do conjunto probatório, esta não foi precedida do contraditório, existindo verossimilhança às alegações do impetrante/agravado.

Quanto ao segundo requisito exigido para concessão da medida liminar, qual seja, lesão grave ou risco de resultado útil do processo (periculum in mora), prevista no inc. III do art. 7º da Lei do Mandado de Segurança, ouso respeitosamente
divergir
da manifestação do relator, entendendo ter sido também demonstrado, na hipótese, o perigo da demora, consubstanciado em efetivos prejuízos decorrentes do não exercício imediato do cargo almejado.

Considerando que o ato que anulou a recondução do servidor é, em cognição sumária, irregular, a liminar de suspensão deste ato é medida que se impõe, a fim de que tal instrumento não produza mais os efeitos deletérios no tempo em desfavor do servidor impetrante que iniciou o pedido de recondução em 2020, e desde fev/2021 está deixando de exercer as atividades de Agentes de Fiscalização, e além de não receber os vencimentos do cargo ao qual foi inicialmente reconduzido, também está deixando de se submeter às metas exigidas para cumprimento de limites de produtividade para efeitos de gratificações – lei trasladada-, e outros tipos de vantagens remuneratórias, ou até mesmo, profissionais do efetivo exercício do cargo. De acordo com os documentos juntados, a diferença entre as remunerações é de causar grande impacto em qualquer orçamento familiar.

Sendo assim, data máxima vênia ao entendimento do e.Relator, e
divergindo
de seu posicionamento,
nego provimento
ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DE PORTARIA QUE ANULOU ATO DE RECONDUÇÃO DO SERVIDOR. ANULAÇÃO NÃO PRECEDIDA DE CONTRADITÓRIO. FUMAÇA DO DIREITO. DISCUSSÃO ACERCA DO PERIGO DE DANO. VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, e considerando o entendimento adotado pelo C. STJ, as teses adotadas pelo impetrante se revelam plausíveis, existindo, assim a probabilidade do direito alegado, eis que a anulação de sua recondução não foi precedida pelo contraditório.

2)
Considerando que o ato que anulou a recondução do servidor é, em cognição sumária irregular, a liminar de suspensão deste ato é medida que se impõe, a fim de que tal instrumento não produza mais os efeitos deletérios no tempo em desfavor do servidor impetrante, o qual está deixando de exercer as atividades de Agentes de Fiscalização, não recebendo os respectivos vencimentos do cargo ao qual foi inicialmente reconduzido, e deixando de se submeter às metas exigidas para cumprimento de limites de produtividade para efeitos de gratificações, e outros tipos de vantagens, o que revela-se suficiente a causar impacto em seu orçamento familiar, restando demonstrado o perigo de dano.

3
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.